Tribunal: TJES
Processo: 0019568-63.2017.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019568-63.2017.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLERIO ESTEVAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0019568-63.2017.8.08.0048

RECORRENTE: CLERIO ESTEVÃO

Advogado do(a) RECORRENTE: DENIS CARLOS ROLIM - ES26059-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS II,
IV e VI, c/c art. 14, INCISO II
, DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE. DECISÃO QUE SE BASEOU EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. NÃO CONFIGURADA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
. IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES
INDÍCIOS DE AUTORIA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O art. 155, do Código de Processo Penal, é incisivo ao afirmar que o juiz não poderá fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, sob pena de eivar de nulidade o pronunciamento judicial.

2. A decisão de pronúncia está embasada em provas produzidas em contraditório, analisando-as em uma estrutura dialética com os elementos de informação colhidos no inquérito policial, logrando harmonia com o ordenamento processual penal brasileiro.

3. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

4. A disposição do art. 208, do Código de Processo Penal não exsurge no ordenamento jurídico pátrio e na praxe penal para desvalorar o depoimento dos informantes, mas tão somente para que o juiz, ciente da ausência do compromisso com a verdade e se valendo do livre convencimento motivado - que norteia os pronunciamentos judiciais na esfera penal da jurisdição brasileira – verifique se os depoimentos dos informantes guardam relação de verossimilhança com as demais provas ou se destoam da realidade, caso em que haverão de ser descartados, se não servirem como convencimento do magistrado.

5. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a
ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o animus necandi (art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o animus laedendi. Em hipóteses como essas, entretanto,
a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri
, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida” (STJ,
AgRg no HC n. 790.642/RS. Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Sexta Turma. Julgado em 17/4/2023. Publicado em 19/4/2023)

6
.

Recurso
conhecido e não p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0019568-63.2017.8.08.0048

RECORRENTE: CLERIO ESTEVÃO

Advogado do(a) RECORRENTE: DENIS CARLOS ROLIM - ES26059-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
CLERIO ESTEVÃO

em face da r. decisão (Id. 4892986, pp. 235/247), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES – Privativa do Júri, por meio da qual fora pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, I, IV e VI, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (Id. 4892986, pp. 263/275), a d. Defesa requer, em primeiro plano, a anulação da decisão de pronúncia e consequente reabertura para a instrução probatória, alegando que a decisão de pronúncia foi baseada exclusivamente em elementos de informação do inquérito policial.

Subsidiariamente, a Defesa pleiteia a reforma da r. Decisão, a fim de que ocorra a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para lesão corporal de natureza grave, sob o argumento da ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente, havendo apenas
animus laedendi
.

Emerge da inicial acusatória que, no dia 21 de abril de 2017, por volta das 05h40min, na Rua Baixo Guandu, nº 612, Bairro Planalto Serrano, no Município de Serra/ES, o denunciado, com
animus necandi
, desferiu diversos golpes de faca contra a vítima Alessandrina Candida Souza, causando-lhe lesões corporais que não geraram sua morte por razões alheias à vontade do agente.

Infere-se dos autos que a vítima estava dormindo em sua residência quando foi acordada pelo denunciado (seu esposo), o qual tentou sufocá-la. Contudo, ao perceber que não lograria êxito na execução, modificou o
modus operandi
, momento em que iniciou os golpes de faca contra a vítima.

De acordo com o conjunto probatório, chegou-se à conclusão de que o crime se deu em razão da não aceitação do denunciado pelo fim do relacionamento com a vítima.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão (Id. 4892986, pp. 77/99), o denunciado Clerio Estevão fora
pronunciado pela suposta prática do crime
de homicídio tentado, qualificado por motivo torpe, por recurso que dificultou a defesa da vítima, assim como por ter sido o crime cometido contra mulher, por razões do sexo feminino.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, em que requer a nulidade da r. Decisão, e, subsidiariamente, a reforma do pronunciamento ora objurgado, a fim de que ocorra a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal leve, sustentando que haveria, na conduta do agente, tão somente,
animus laedendi
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No que concerne à alegação de nulidade da decisão, por suposta violação do art. 155, do Código de Processo Penal, não assiste razão à d. Defesa.

De fato, o art. 155 do diploma processual penal é incisivo ao afirmar que o juiz não poderá fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, sob pena de eivar de nulidade o pronunciamento judicial.

Contudo, não é o que se observa na decisão ora atacada, haja vista que o Juízo
a quo
formou sua convicção nas provas produzidas em contraditório - as quais encontram-se colacionadas em videoconferência (Id. 5948531,
0013546-86.2017.8.08.0048
, “mídia fl. 100) - analisando-as em uma estrutura dialética com os elementos de informação colhidos no inquérito policial, logrando-se, assim, harmonia com o ordenamento processual penal brasileiro.

Nesse sentido, observa-se,
in verbis
:

“
[...]
Ao ser ouvido em Juízo (fls. 96), o informante JONATHA SOUZA ESTEVÃO
, filho da vítima e do réu, informou que estava na residência da família e precisou intervir para garantir a sobrevivência de sua genitora, ao se deparar com o réu debruçado sobre Alessandrina Candida, que logrou êxito em buscar socorro.

A partir de 01 min51 seg da mídia de fis. 100, o informante assim declarou:

‘( ... ) ouvi uns barulhos... nisso eu acordei e fui direto pro quarto. Sou filho deles. Quando cheguei lá, eles estavam brigando. Aí eu empurrei ele, afastei ele. Aí minha mãe foi pra sala, conseguiu correr. Eu não tinha visto que ela tava ferida não. Quando cheguei na porta que eu vi. Aí eu abri o portão e gritei minha vá (..) Ele tava em cima dela. Aí eu separei. Empurrei ele. Larguei ele lá e fui na minha mãe. Quando eu cheguei na porta eu vi que ela tava ferida, sagrando no pescoço. Abri o portão, chamei minha vá, e meu tio socorreu ela (...) Depois eu vi a faca na escada’ - Trecho parafraseado do depoimento prestado de forma oral, registrado na mídia de fls. 100 [...]”.

“[...]
O depoimento prestado em fase judicial pela testemunha ALESSANDRA CANDIDA SOUZA, às fls. 99, guarda perfeita harmonia com as declarações da testemunha Marlene
. Alessandra Candida reforçou, em Audiência, que a vítima foi surpreendida enquanto dormia pelos golpes de faca perpetrados pelo réu Clério Estevão, bem como que as lesões foram cessadas somente quando o filho do casal Jonatha Souza Estevão interveio para socorrer a vítima [...]”
.

Nesse contexto, observa-se que a decisão de pronúncia não fora pautada exclusivamente em elementos produzidos durante o inquérito policial, havendo prova judicializada indicando possível autoria do recorrente, atendendo-se, assim, aos parâmetros estabelecidos no art. 155, do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, incabível é o pleito de anulação da decisão sob o argumento de que os informantes, por terem sido ouvidos em tal qualidade, haja vista que guardam relação de parentesco com a vítima e com o acusado, não poderiam ter sido ouvidos.

Ora, o art. 208, do Código de Processo Penal estabelece que os parentes do acusado, diferentemente das testemunhas, não são obrigados a dizer a verdade em seu depoimento em juízo, devendo, dessa maneira, serem ouvidos na condição de informantes.

No entanto, a disposição do referido dispositivo não exsurge no ordenamento jurídico pátrio e na praxe penal para desvalorar o depoimento dos informantes, mas, tão somente, para que o juiz, ciente da ausência do compromisso com a verdade e se valendo do livre convencimento motivado - que norteia os pronunciamentos judiciais na esfera penal da jurisdição brasileira – verifique se os depoimentos dos informantes guardam relação de verossimilhança com as demais provas ou se destoam da realidade, caso em que haverão de ser descartados, se não servirem como convencimento do magistrado.

Assim, no caso em comento, verifica-se que a decisão de pronúncia está de acordo com o art. 93, XI, da Constituição federal de 1988, haja vista que o juízo fundamentou seu convencimento nos depoimentos colhidos em contraditório e nos demais elementos do acervo probatório, assim como não se valeu de prova ilícita, não havendo, consequentemente, que se falar em anulação do pronunciamento judicial, em razão da fundamentação em depoimento de informantes.

Noutro vértice, também não assiste razão ao pleito da desclassificação da conduta do art. 121, § 2º, I, IV, VI, para o art. 129, § 1º, II, ambos do Código Penal.

A princípio, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente
a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
do crime encontra-se comprovada

pelo Laudo de Exame Cadavérico (Id. 4892986, p. 73).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que os depoimentos testemunhais sustentam a verossimilhança da tese ministerial.

Ao prestar depoimento em juízo (mídia), o filho da vítima, Jonatha Souza Estevão, afirmou, conforme transcrição do depoimento (Id. 5948531), que ouviu a confusão no quarto da mãe e, ao chegar no recinto, se deparou com o acusado em cima da vítima, desferindo os golpes de faca:

“[...] ouvi uns barulhos... nisso eu acordei e fui direto pro quarto. Sou filho deles.
Quando cheguei lá, eles estavam brigando. Aí eu empurrei ele, afastei ele
. Aí minha mãe foi pra sala, conseguiu correr. Eu não tinha visto que ela tava ferida não. Quando cheguei na porta que eu vi. Aí eu abri o portão e gritei minha vó (..)
Ele tava em cima dela. Aí eu separei. Empurrei ele. Larguei ele lá e fui na minha mãe. Quando eu cheguei na porta eu vi que ela
t
ava ferida, sangrando no pescoço. Abri o portão, chamei minha vó, e meu tio socorreu ela (...) Depois eu vi a faca na escada
[...].”

Ademais, ouvido em Juízo, o próprio denunciado confessa a autoria do crime a ele imputado, pelo que se pode depreender do depoimento prestado dos minutos 39:10 ao minuto 45:35 da referida videoconferência (Id. 5948531)

“[...] Juíza: entendeu a acusação que consta contra o senhor?

Réu: entendi.

Juíza: é verdade isso?

Réu: é.

Juíza: o que aconteceu lá no dia?

Réu: ah, aconteceu que... você já sabe o que aconteceu.

(...)

Promotora: ai, o senhor pegou o travesseiro e tentou sufocá-la

Réu: foi, ‘aham’.

Promotora: e nesse momento já estava com a faca na mão?

Réu: não, não

Promotora: aí depois foi pegar a faca?

Réu: foi

Promotora: aí depois foi pegar a faca e deu os golpes.

Réu: foi

Promotora: aí seu filho acordou.

Réu: é, acordou e veio.

Promotora: o senhor não queria terminar o relacionamento, não?

Réu: não, eu não. [...]”.

Relembro que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a
ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o animus necandi (art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o animus laedendi. Em hipóteses como essas, entretanto,
a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri
, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida” (STJ,
AgRg no HC n. 790.642/RS. Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Sexta Turma. Julgado em 17/4/2023. Publicado em 19/4/2023).

Nesse sentido, a competência de analisar se o réu agiu com
animus necandi
ou
animus laedendi
é do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, que avaliará de acordo com os fatos narrados na denúncia e com o conjunto probatório produzido no âmbito do devido processo legal, devendo-se respeitar, nesta primeira fase do procedimento bifásico, o princípio
in dubio pro societate
, a menos que haja prova cabal capaz de infirmar os fatos constantes na denúncia.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)